Tribunal: TJDFT
Processo: 0002397-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Verifica-se que, na hipótese, o acórdão embargado bem examinou as matérias invocadas na apelação da Defesa, expondo as razões pelas quais rejeitou a tese absolutória e concluindo que o réu praticou o delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003. Assim, a pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os embargos de declaração, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
3. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação e nem em supressão de instância quanto à fixação da pena pecuniária, uma vez que o Juiz a quo fundamentou a fixação da pena de multa no valor de 20 (vinte) dias-multa nas circunstâncias do crime, e este colegiado, entendendo ser desproporcional o número de dias-multa, reduziu a pena pecuniária para 14 (quatorze) dias-multa.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.